Tribunal: TJSP
Processo: 1023798-95.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de nulidade dos lançamentos. Procedência. Imóvel sito em loteamento aprovado. Matrícula do bem parcelado desmembrada em 2013. Lançamentos dos exercícios posteriores cabíveis somente sobre as áreas menores constituídas.

Honorários advocatícios. Pretensão de redução.

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de nulidade dos lançamentos. Procedência. Imóvel sito em loteamento aprovado. Matrícula do bem parcelado desmembrada em 2013. Lançamentos dos exercícios posteriores cabíveis somente sobre as áreas menores constituídas.

Honorários advocatícios. Pretensão de redução. Admissibilidade. Elevada monta deste. Sucumbimento da Fazenda Pública. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023798-
95.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, é apelado/apelante TERRANOVA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o dr. Rodrigo Narcizo Gaudio
OAB/SP 310242.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023798-95.2016.8.26.0071
2
Apelação 1023798-95.2016.8.26.0071
Apelantes: Município de Bauru
Terranova Rodobens Incorporadora Imobiliária Bauru I Spe
Limitada
Apelados: Município de Bauru
Terranova Rodobens Incorporadora Imobiliária Bauru I Spe
Limitada
Comarca: Bauru
Voto 46.690.
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais.
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a
2016. Alegação de nulidade dos lançamentos. Procedência.
Imóvel sito em loteamento aprovado. Matrícula do bem
parcelado desmembrada em 2013. Lançamentos dos
exercícios posteriores cabíveis somente sobre as áreas
menores constituídas.
Honorários
advocatícios.
Pretensão
de
redução.
Admissibilidade. Elevada monta deste. Sucumbimento da
Fazenda Pública. Aplicação, por analogia, do disposto no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes
da corte. Recursos providos.
Cuida-se de ação anulatória de lançamentos fiscais
proposta por Terranova Rodobens Incorporadora Imobiliária Bauru I Spe
Limitada em face do município de Bauru.1
Alega a autora indevidos os lançamentos do imposto
predial e territorial urbano (IPTU) dos exercícios de 2014 a 2016, porquanto o
município está a cobrar em um único lançamento imposto relativo a imóveis
distintos; sustenta que os imóveis possuem matrículas independentes.
Acolhido parcialmente o pedido, condenou-se
o município a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da
1 Valor da causa em novembro de 2016: R$ 300.500,62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023798-95.2016.8.26.0071
3
causa. Daí por que apelam tempestivamente ambas as partes. A autora reitera os
argumentos antes expostos e almeja acolhimento integral da pretensão deduzida
na petição inicial. O município, por sua vez, postula exclusão da respectiva
condenação; almeja, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.
Recebidos e processados, apenas o recurso do
município foi contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
Os apelos comportam provimento.
Com efeito.
Da análise da prova documental infere-se que o
loteamento em que situados os imóveis da apelada foi aprovado pelo município
de Bauru. O loteamento foi registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis
em 2009 e a matrícula do imóvel parcelado foi desmembrada em 2013, exceto
quanto a uma pequena parcela que representa 9,2793% do bem, conforme se vê a
folhas 52/143 e 156/529.
A partir de 2014 não poderia mais o município
exigir IPTU sobre a área maior que deixou de existir no momento do registro do
parcelamento do solo, salvo quanto a pequena parcela mencionada no parágrafo
antecedente, pena de nulidade do ato administrativo. Por outro lado, cabível a
cobrança, a partir de 2014, do imposto sobre as áreas menores constituídas,
conforme efetuou o apelante. Daí por que indevidos os lançamentos do imposto
nos termos em que os instituiu o município.
Por fim: como houve acolhimento integral da
pretensão deduzida na petição inicial, deve o município arcar com as despesas
desembolsadas e com os honorários do advogado da autora.
Pequeno reparo comporta a sentença, todavia,
quanto ao valor da verba honorária fixado em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, pois há excesso.
O artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
determina que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários advocatícios observará os percentuais nele fixados, bem como os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023798-95.2016.8.26.0071
4
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo segundo.
Na hipótese “sub examine” há de se adotar o critério
de equidade para arbitrar a verba honorária, visto como elevado o valor da causa
(R$ 300.500,62 em novembro de 2016). Portanto, aplica-se, por analogia, com
base nos princípios da equidade e da razoabilidade, o estatuído no parágrafo
oitavo do dispositivo referido no anterior parágrafo.
Vejam-se, a pelo, as seguintes decisões da corte:
“APELAÇÃO Execução fiscal Parcelamento do
débito Pedido de extinção Honorários advocatícios devidos Princípio da
causalidade
Forma de cálculo
Sentença publicada no novel códex

Afastamento, todavia, do cálculo com base nas faixas do art. 85, § 3o, - Elevado
valor da causa Excessividade dos honorários Princípio da razoabilidade
Vedação ao enriquecimento sem causa Hipótese excepcional de arbitramento
por equidade
Art. 85, § 8o - RECURSO PROVIDO.” (apelação
1511294-40.2016.8.26.0090, relator Desembargador Henrique Harris Júnior);
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Pedido de
desistência da execução fiscal Condenação ao pagamento de honorários
Possibilidade Artigo 26 da LEF que nãos se aplica aos casos em que a
execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído
advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade
Verba
honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o,
incisos I a IV e § 4o, inciso III do CPC, em sentença proferida após a vigência do
NCPC, mas que resulta em valor incompatível com os critérios previstos no art.
85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a adoção do critério de equidade, por
aplicação analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal Quando
não atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau de zelo profissional,
lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e, em especial,
pela extensão do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais
mínimos aplicados de forma escalonada sobre o valor da causa implica em
montante desproporcional, em afronta aos princípios da moralidade e
razoabilidade, notadamente em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023798-95.2016.8.26.0071
5
justificar o arbitramento por equidade Recurso provido em parte, com redução
da verba honorária, em razão do arbitramento.” (apelação
1521613-67.2016.8.26.0090, relator Desembargador Rezende Silveira).
Nesses termos, tem-se como suficientes para
remunerar condignamente o trabalho do patrono da autora honorários
advocatícios de 6% (seis por cento) do valor da causa.
Posto isso, dá-se provimento aos apelos: julgam-se
procedentes os pedidos e anulam-se os lançamentos de imposto predial e
territorial urbano dos exercícios de 2014 a 2016 referente ao imóvel inscrito no
cadastro municipal 31237001, exceto quanto a pequena parcela que representa
9,2793% do bem no tocante ao exercício de 2014. Condena-se, outrossim, o
município a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 6%
(seis por cento) do valor atualizado da causa.
Geraldo Xavier
Relator